Tribunal: TJMT
Processo: 1000494-42.2023.8.11.0038
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000494-42.2023.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assistência Judiciária Gratuita, Citação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[NEON PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 20.855.875/0001-82 (RECORRENTE), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO), TATIANE APARECIDA DIAS SOUZA - CPF: 028.157.151-12 (RECORRIDO), TATIANE APARECIDA DIAS SOUZA - CPF: 028.157.151-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1000494-42.2023.8.11.0038.

Recorrente:

NEON PAGAMENTOS S.A
.

Recorrido:

TATIANE APARECIDA DIAS SOUZA
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
26 A 29/08
/2024
(PLENÁRIO VIRTUAL)
.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA
– INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES EM NOME DA PARTE AUTORA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa a recorrente a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 218179666, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando-o ao pagamento do valor de R
$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso
(10/04/2023)
.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 437,96 (quatrocentos e trinta e sete reais e noventa e seis centavos),
determinando o cancelamento da restrição imposta ao nome da demandante nos cadastros de inadimplentes, no prazo de cinco dias úteis, sob pena de fixação de multa
.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Regularidade da negativação – Existência de débito em aberto;

2)

Inexistência de defeito na prestação de serviço;

3)

Inexistência de danos morais – Redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, alega a ofensa ao princípio da dialeticidade
.
No mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Da análise dos documentos anexados no id. 218178748, constata-se que a parte autora teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, no valor de
R$ 437,96
(quatrocentos e trinta e sete reais e noventa e seis centavos)
.

Por outro lado, a reclamada não logrou êxito em demonstrar a legitimidade do débito negativado,
mostrando-se indevida a inclusão do nome do demandante no órgão de proteção ao crédito.

Isso porque, apesar da instituição financeira afirmar que o débito negativado é referente à fatura do mês de 10/2022, a parte autora trouxe aos autos captura de tela do aplicativo financeiro, na qual consta que houve pagamento da fatura e que foi no valor de R$ 437,96 (quatrocentos e trinta e sete reais e noventa e seis centavos), ou seja, montante integral da dívida (id. 218178749).

Ainda, a reclamada deixou de apresentar documentos que amparem suas alegações.
Logo, mostra-se indevida a inclusão do nome da parte autora no órgão de proteção ao crédito
.

No caso, não há se falar em ocorrência de danos morais, uma vez que a autora, por ocasião da negativação combatida nestes autos
(11/04/2023
– id. 218178748
)
,
já possuía outras 02 (duas)
anotações preexistentes no cadastro de inadimplência
,
conforme histórico de negativações abaixo
:

Sao Paulo, 22 de Agosto de 2024

Carta No
HA0824046801

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
02815715112

Em resposta a vossa solicitacao, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 02815715112:

Periodo: Ultimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Debito(s)

Empresa

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPA SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

SK2343797/2 23/11/2020 24/02/2021 09/03/2021 16/03/2021 146,68

Empresa

ANHANGUERA/ANHANGUERA 2 SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

SK2343797/5 23/11/2020 16/06/2021 29/06/2021 21/01/2022 220,01

Empresa

ANHANGUERA/ANHANGUERA 2 SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

SK2343797/6 23/11/2020 16/06/2021 29/06/2021 21/01/2022 220,01

Empresa

ANHANGUERA/ANHANGUERA 2 SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

SK2343797/7 23/11/2020 04/11/2021 19/11/2021 21/01/2022 220,01

Empresa

ANHANGUERA/ANHANGUERA 2 SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

SK2343797/10 23/11/2020 04/11/2021 19/11/2021 21/01/2022 220,01

Empresa

ANHANGUERA/ANHANGUERA 2 SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

SK2343797/11 23/11/2020 04/11/2021 19/11/2021 21/01/2022 220,01

Empresa

ANHANGUERA/ANHANGUERA 2 SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

SK2343797/8 23/11/2020 04/11/2021 19/11/2021 21/01/2022 220,01

Empresa

ANHANGUERA/ANHANGUERA 2 SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

SK2343797/9 23/11/2020 04/11/2021 19/11/2021 21/01/2022 220,01

Empresa

ANHANGUERA/ANHANGUERA 2 SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

SK2343797/12 23/11/2020 14/01/2022 29/01/2022 21/01/2022 220,01

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

MP709766013484926066 16/11/2022 25/11/2022 08/12/2022 30/11/2022 272,81

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

MP709766013484926066 16/02/2023 25/02/2023 10/03/2023 03/03/2023 282,23

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

MP709766013484926066 16/03/2023 25/03/2023 07/04/2023 15/04/2023 286,50

Empresa

ITAU UNIBANCO HOLDING SA SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

020061988410000 13/03/2023 28/03/2023 10/04/2023 15/04/2023 409,53

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

MP709766013484926066 16/06/2023 27/06/2023 10/07/2023 30/06/2023 577,10

Empresa

SICREDI NOROESTE MT PORTO ALEGRE

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

C31233011-8/001 25/08/2023 28/09/2023 15/10/2023 05/10/2023 6.297,28

Empresa

SICREDI NOROESTE MT PORTO ALEGRE

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

CC05039-3 02/09/2023 05/10/2023 05/07/2029 06/10/2023 902,76

Empresa

ITAU UNIBANCO HOLDING SA SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

020061988410000 13/01/2024 30/01/2024 18/03/2024 21/02/2024 214,52

Empresa

NU FINANCEIRA S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

ACB096C19BF5DF9B 15/01/2024 09/02/2024 09/11/2029 10/02/2024 691,87

- Nao disponibilizado para consulta

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Periodo: Presente data

NADA CONSTA

Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de debito e disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusao ou prazo superior, conforme parametro solicitado pela empresa

As informacoes aqui constantes sao confidenciais e intransferiveis

A INFORMACAO CONTIDA NESTE DOCUMENTO E PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Servico Central de Protecao ao Credito emitido por meio eletronico em 22/08/2024 as 11:42:12

==================================================================================================================

Assim,
não restando demonstrada a ilegalidade das negativações preexistentes, nem que sejam objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ
. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito,

não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos
.
Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, Nº 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018)
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado
.
Inteligência da súmula 385 do STJ
. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, Nº 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou
PARCIAL
provimento
para
afastar a condenação a título de danos morais
, ante a aplicação da Súmula 385 do STJ, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024